Tribunal: TJDFT
Processo: 0713081-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BENS MÓVEIS. DESCONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DA LAVRATURA DO AUTO DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste óbice à desconstituição da penhora antes da lavratura do auto de adjudicação, uma vez que esta apenas é considerada perfeita e acabada com a lavratura e assinatura do auto pelo juiz, pelo adjudicatário, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se estiver presente, pelo executado, nos termos do artigo 877 do Código de Processo Civil.
2. O exercício da pretensão de nova avaliação de bens penhorados com posterior venda em hasta pública não se confunde com a possibilidade de desconstituição da penhora, que é considerada cabível e tempestiva, quando aceita dentro do prazo ofertado pelo Juízo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.